Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0712184-72.2023.8.07.0000 AUTOR: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. RÉU: CLAUDIO MANOEL DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DE MACEDO DECISÃO 1. A autora, litisconsorte passiva no Proc. 0021859-60.2015.8.07.0007, que já se acha na fase de cumprimento definitivo de sentença (acórdão) condenatória ao pagamento de quantia certa (apurada em liquidação), ajuíza a presente demanda, com pedido de tutela de urgência, voltada a rescindir a decisão (id 45279623) da 4a Vara Cível de Taguatinga (confirmada pela 8a T. Cível, ac. 1.603.392) que, em embargos declaratórios, a reinseriu na relação processual executiva da qual fora excluída pela decisão embargada. A decisão objeto da presente demanda foi motivada pelo fato de já se achar encerrado o processo de sua recuperação judicial que tramitou na Justiça Paulista – o que não fora considerado, por desconhecimento, na decisão embargada - e também em virtude de o crédito exequendo não ter sido contemplado no plano homologado naquele processo. A causa petendi repousa em alegada ofensa (CPC 966, V) ao art. 49, caput, da Lei 11.101/05 (LRF), conforme o qual “[e]stão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. “ Pede a suspensão liminar do cumprimento de sentença e, ao final, a rescisão da decisão com a sua exclusão da relação processual executiva – extinção parcial do cumprimento em relação a ela. 2. Assinalo inicialmente que, em rigor, o objeto da rescisória deveria ser o ac. 1.603.392 da egrégia 8a T. Cível, considerando o efeito substitutivo previsto no CPC 1.008. No entanto, como nem ele nem a decisão substituída, da 4a Vara Cível de Taguatinga, autorizam o manejo da rescisória, seria inútil provocar a autora para que promovesse o ajuste da inicial. A ação rescisória tem como um dos seus pressupostos a decisão (lato sensu) de mérito (CPC 966, caput), com ressalva das duas únicas hipóteses previstas no § 2o, que a admite contra as decisões terminativas que indica. A decisão impugnada e a do agravo que a confirmou não encerram julgamento de mérito – e aqui passo ao largo do debate, sobretudo doutrinário, sobre a existência ou não de julgamento de mérito em execução/cumprimento (a defesa pode, ou não, ensejá-lo). Não trataram de nenhum aspecto, subjetivo ou objetivo, da relação material, do crédito. Nada decidiram sobre o an ou o quantum debeatur, sobre alguma causa modificativa ou extintiva da obrigação. Ambas têm cunho nítida e exclusivamente processual – distinto das decisões admitidas pelo mencionado § 2o do 966 -, traduzido no interesse-adequação. Convém trazer à colação as decisões, em ordem cronológica: Determinação de emenda à inicial (id 101238233) Diante das razões bem sustentadas na petição ID. 99935765, da qual se extrai ser de conhecimento do requerente a situação de solidariedade entre as requeridas, e a existência de recuperação judicial em tramitação em relação a pelo menos uma das rés, o que se mostra incompatível com o requerimento de cumprimento de sentença em desfavor das três partes, conforme formulado em ID. 97132956, intime-se a parte requerente para que emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que promova as adequações necessárias, uma vez que pelo menos em relação à requerida em recuperação judicial não será processado o recebimento da inicial de cumprimento de sentença em razão da ausência de interesse de agir. Após, conclusos para decisão. (...). Grifei. ---------------------------------- Decisão embargada (ids 45279618 - 111410201): (...). Posteriormente, sobreveio informação de que as rés João Fortes e Viver Incorporadora se encontravam em recuperação judicial. Intimados, os autores se manifestaram no sentido de que os créditos perseguidos nos autos não estão sujeitos ao juízo da recuperação judicial e solicitaram o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ID 109962663. É o relato do necessário. Decido. A partir do julgamento do tema repetitivo 1.051 pelo STJ houve mudança no critério adotado em relação à existência do crédito submetido ao juízo da recuperação judicial, o qual não mais guarda relação com eventual data de prolação da sentença ou do seu trânsito em julgado, mas sim com o fato gerador da relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, se extrai da ementa do repetitivo: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...). 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. [...]" (REsp 1840531 RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). Desse modo, ainda que a prolação da sentença (15/08/2019) e o trânsito em julgado (18/08/2020) tenham ocorrido efetivamente após o deferimento da recuperação judicial (19/09/2016), é forçoso reconhecer que a relação jurídica entabulada entre as partes possui origem em 16/11/2007, razão pela qual, em observância ao entendimento fixado pelo repetitivo, o pedido de cumprimento de sentença não pode ser recebido em desfavor das rés João Fortes e Viver Incorporadora, por ausência de interesse de agir, conforme termos da decisão de ID 101238233. Assim, ficam intimados os exequentes para, no prazo de 15 dias, apresentar emenda à inicial do pedido de cumprimento de sentença em desfavor da 2a requerida (LBL Valor), acompanhada da planilha atualizada do débito. Após, voltem os autos conclusos para recebimento do pedido de cumprimento de sentença. (...). Grifei. ---------------------------- Decisão nos Embargos de Declaração, objeto da rescisória (ids 45279260 – 116724918) (...). Decido Recebo os embargos, tendo em vista a tempestividade. (...). Rejeito, pois, o pedido de condenação por litigância de máfé. Quanto ao prosseguimento do feito em relação a ela [autora da rescisória], assiste razão a embargante, diante do trânsito em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial da Incorporadora Viver, devendo ser recebido e processado o pedido de cumprimento de sentença. Lado outro, sem razão a ré quando alega que, encerrada a recuperação judicial, os créditos concursais com o fato gerador anterior ao pedido da recuperação judicial continuam sujeitos aos efeitos do Plano homologado pelo d. Juízo Recuperacional, uma vez que o crédito do autor não foi incluído no plano de recuperação. A respeito: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO FALIMENTAR. EXTINÇÃO. RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA DECIDIR SOBRE O DESTINO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. DETERMINAÇÃO INSUBSISTENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA EMPRESA. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrada a recuperação judicial da empresa via de provimento transitado em julgado, extinta, ademais, ação falimentar que também lhe fora direcionada, a decisão emanada da Corte Superior de Justiça que reconhecera a competência do Juízo Recuperacional para decidir sobre o destino do patrimônio da então recuperanda resta superada, ensejando a retomada do curso das ações e execuções promovidas em seu desfavor nos juízos em que transitam, inclusive com a penhora de patrimônio de sua titularidade que esteja desonerado. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1390850, 07298973120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO CIVIL. CONSTRIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. ENCERRAMENTO. COMPETÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Encerrada a recuperação judicial antes da habilitação do crédito da credora, deve-se retomar o curso da sua execução individual. 2. Rejeita-se o pedido de condenação às penas por litigância de má fé se não vislumbrada pretensão recursal protelatória nem omissão ardilosa sobre fato relevante. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1383024, 07020566120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para revogar a decisão de id 111410201, na parte que inadimitu o pedido de cumprimento de sentença em desfavor da Incorporadora Viver. Em prosseguimento, retifico os termos da r. decisão para intimar a parte exequente a, no prazo de 15 dias, apresentar emenda à inicial do pedido de cumprimento de sentença em desfavor da LBV e da VIVER, acompanhada da planilha atualizada do débito. (...). ------------------------------- Acórdão 1.603.392 (id 45279625) EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE. INCLUSÃO. PLANO DE PAGAMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INOCORRÊNCIA. 1. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." STJ, Tema no 1051 . 4. Prolatada sentença que encerrou a recuperação judicial e ausentes elementos probatórios indicando que o crédito perseguido tenha sido incluído no plano de pagamento, o cumprimento de sentença deve prosseguir. 5. O cumprimento de sentença de créditos não sujeitos à recuperação judicial deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não submetidos ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG). 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, Des. Diaulas Costa Ribeiro). Vê-se, sem dificuldade, que decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga e o acórdão da 8a Turma Cível não feriram o meritum causae, limitando-se, ambos, a tratar do interesse-adequação e, consequentemente, da competência, vale repetir, decisões de cunho eminentemente processual. Logo, com a vênia devida à ilustre defesa da autora, não é caso de rescisória. Posto isso, indefiro a inicial. Custas finais pela autora. Sem honorários. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-se em favor da autora alvará para levantamento do depósito. P.I. Brasília, 12 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator